Tribunal: TJMT
Processo: 1026671-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026671-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERVANDO AZEVEDO CORREA DA COSTA - CPF: 078.922.331-72 (APELANTE), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERVANDO AZEVEDO CORREA DA COSTA - CPF: 078.922.331-72 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito do consumidor e direito bancário. Apelações cíveis. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Divergência entre a proposta contratual e a operação efetivamente averbada. Descontos indevidos. Restituição simples do indébito. Compensação de valores. Danos morais. Ambos os recursos parcialmente providos

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por Ervando Azevedo Correa da Costa e Banco Safra S.A. contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais fundada em irregularidade de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com incidência da taxa SELIC, afastando, contudo, a repetição em dobro e a indenização por dano moral. O autor pretende a reforma do julgado para reconhecimento do dano moral e da devolução em dobro. O banco requer a improcedência integral dos pedidos e, subsidiariamente, a compensação com o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operação consignada executada pela instituição financeira correspondeu à proposta efetivamente ofertada e aceita pelo consumidor; (ii) saber se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos; (iii) saber se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se deve ser apurada com compensação dos valores creditados; e (iv) saber se o desconto indevido sobre verba alimentar de aposentado idoso enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revelou divergência objetiva entre a proposta contratual apresentada ao consumidor, que indicava modificação do valor das parcelas após os primeiros meses, e a operação efetivamente averbada junto ao INSS, lançada com 72 parcelas fixas em valor superior, sem demonstração segura de correspondência entre a oferta e a execução do negócio.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação tal como operacionalizada, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente porque a perícia grafotécnica reputada necessária para a elucidação da controvérsia foi inviabilizada em razão da ausência de adiantamento da cota pericial que lhe incumbia.

5. Reconhecida a irregularidade da cobrança nos moldes em que implementada, mantém-se o dever de restituição dos valores indevidamente descontados. Contudo, a repetição em dobro não se mostra cabível, pois o quadro probatório evidencia controvérsia documental acerca da conformação da operação, com elementos indicativos de disponibilização de numerário ao autor, sem demonstração bastante de má-fé apta a afastar o engano justificável.

6. A recomposição patrimonial deve observar o retorno ao status quo ante, impondo-se a apuração do ressarcimento em fase de liquidação ou cumprimento de sentença mediante encontro de contas, com compensação entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, o montante já amortizado pelos descontos realizados e os valores cobrados em desconformidade com as condições comprovadas nos autos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, por atingir verba de natureza alimentar e comprometer a subsistência do consumidor vulnerável, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão da lesão e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada a fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido.

IV. Dispositivo e tese

9. Ambos os recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a correspondência entre a proposta contratual apresentada ao consumidor e a operação efetivamente averbada no benefício previdenciário. 2. A dúvida probatória decorrente da ausência de comprovação da regularidade da contratação não aproveita à instituição financeira, a quem incumbia o respectivo ônus probatório. 3. Ausente prova de má-fé qualificada, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples. 4. Reconhecida a irregularidade da operação, a recomposição patrimonial deve observar encontro de contas, com compensação entre os valores efetivamente disponibilizados ao consumidor, o montante já amortizado e os valores cobrados indevidamente. 5. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, por atingir verba alimentar, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 369, 373, II, 429, II, e 1.036; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.08.2020, pub. 08.09.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1000652-46.2021.8.11.0110, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023, pub. 03.02.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1008993-40.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023, pub. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ERVANDO AZEVEDO CORREA DA COSTA
e
BANCO SAFRA S.A.
, ambas voltadas contra a sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, no 1026671-59.2020.8.11.0002, ajuizada por ERVANDO AZEVEDO CORREA DA COSTA em desfavor de razão de BANCO SAFRA S.A..

A sentença
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento,
na forma simples
, do montante indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, com incidência da taxa SELIC desde o primeiro desconto, a ser apurado em cumprimento de sentença, afastando, contudo, a restituição em dobro e o pedido de indenização por dano moral. (ids 348365865 e 348365869).

Na
origem
, o autor afirmou na exordial, em síntese, que recebeu oferta de empréstimo consignado em janeiro de 2020, no contexto de negociação por telefone e aplicativo de mensagens, sustentando que a proposta aceita previa
72 parcelas
, sendo
4 parcelas de R$ 276,00
e
68 parcelas de R$ 189,00
, com valor líquido final de
R$ 9.888,22
. Alegou, porém, que a instituição financeira promoveu averbação diversa, com descontos de
72 parcelas de R$ 276,00
e indicação de valor emprestado de
R$ 9.861,36
, circunstância que, segundo defendeu, lhe teria causado prejuízo material e moral. A inicial veio acompanhada, entre outros documentos, de prints de conversas de WhatsApp, proposta contratual, extrato de empréstimos consignados do INSS e históricos de créditos do benefício. (ids 348365503, 348365504, 348365506, 348365508, 348365509 e 348365510).

Em sede de tutela de urgência, o juízo singular, em cognição sumária, reputou presentes elementos suficientes de verossimilhança e determinou que a parte ré se abstivesse de efetuar descontos superiores a R$ 189,00 por parcela, sob pena de multa, deferindo ainda os benefícios da gratuidade de justiça ao demandante. (id 348365514).

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação
, sustentando a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização do numerário ao autor e a higidez dos descontos realizados. Defendeu que a quantia de R$ 9.861,36 foi creditada em conta vinculada ao demandante, invocando, em caráter subsidiário, a necessidade de compensação ou devolução do montante disponibilizado, caso reconhecida qualquer nulidade contratual, a fim de restaurar o
status quo ante
e evitar enriquecimento sem causa. Juntou, para tanto, documentos relacionados ao contrato no 13047250 e extrato da operação. Sobreveio impugnação à contestação. (ids 348365529, 348365530, 348365531, 348365532 e 348365533).

Na fase de saneamento e instrução, o juízo reputou necessária a realização de perícia grafotécnica além de determinar expedição de ofício à instituição bancária depositária para esclarecimentos sobre a conta de titularidade do autor e a movimentação correspondente ao período da contratação. O perito aceitou o encargo, mas a prova técnica acabou posteriormente inviabilizada, porque a instituição financeira não adiantou a cota pericial que lhe fora imposta, sobrevindo decisão de revogação da perícia. (ids 348365540, 348365545, 348365546, 348365857, 348365861 e 348365864).

Ao
sentenciar
, o magistrado de origem concluiu que houve cobrança indevida em desconformidade com o quadro fático demonstrado nos autos, mas entendeu não configurada a má-fé apta a autorizar repetição em dobro, tampouco reputou demonstrado abalo moral autônomo, limitando a condenação ao ressarcimento simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, com incidência da taxa SELIC. O banco opôs embargos de declaração, posteriormente rejeitados. (ids 348365865 e 348365869).

Irresignado, o apelante
ERVANDO
interpôs apelação, na qual postula, em essência, a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar por dano moral e para que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro. Embora as razões recursais apresentem formulação redacional imprecisa em alguns trechos, delas se extrai, com nitidez suficiente, a insurgência contra os capítulos sentenciais que afastaram a reparação moral e limitaram a devolução à forma simples. O apelante insiste em que os descontos recaíram sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, circunstância que ultrapassaria mero dissabor contratual. (id 348365870).

Também inconformado, o
BANCO SAFRA S.A.
interpôs apelação, por meio da qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que o valor de R$ 9.861,36 foi efetivamente disponibilizado ao autor, afirma que a conta creditada lhe pertenceria e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da necessidade de compensação entre os valores eventualmente devidos ao demandante e o montante recebido por ele, em observância ao art. 182 do Código Civil e à vedação ao enriquecimento sem causa. Defende, ainda, a impropriedade de repetição em dobro e rebate a pretensão indenizatória moral. (id 348365873).

Constam nos autos
contrarrazões
apresentadas apenas pelo
BANCO SAFRA S.A. ao recurso do autor
, nas quais a instituição financeira sustenta a manutenção da sentença no ponto em que afastou a devolução em dobro e a indenização moral.

Há, ainda, intimação da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo do banco (ids 348365876, 348365877 e 348365875). A autuação em grau recursal registra ambas as partes como apelantes e apeladas, bem como o preparo recursal realizado pela instituição financeira e a certificação posterior da gratuidade já deferida em favor do autor. (ids 349210875 e 349419384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de cabimento, interesse, legitimidade e regularidade formal,
conheço de ambas as apelações
.

Embora o recorrente tenha requerido a gratuidade recursal, há certidão posterior atestando que ele já litigava sob o pálio da justiça gratuita por força de decisão anterior proferida nos autos, posteriormente certificada também em segundo grau (id 348365514; id 349419384). Também conheço da apelação do banco, porquanto há comprovação do recolhimento do preparo conforme id 349210875.

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos centrais:
(i)
se a operação contratada correspondeu, de fato, ao que foi ofertado ao consumidor e posteriormente averbado junto ao INSS;
(ii)
se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos, e em que extensão;
(iii)
se a devolução deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e
(iv)
se, além da reparação patrimonial, é cabível condenação em danos morais, bem como se deve ser observada a
compensação
com os valores efetivamente disponibilizados ao autor.

Pois bem.

Desde logo, verifico que o acervo probatório revela
divergência objetiva e relevante
entre a documentação apresentada pelo autor e a forma pela qual a operação foi efetivamente registrada no benefício previdenciário.

De um lado, o documento juntado com a inicial, identificado como proposta/contrato, indica operação com 72 parcelas, sendo 4 parcelas de R$ 276,00 e 68 parcelas de R$ 189,00, além de apontar “líquido final” de R$ 9.888,22 e taxa de juros de 1,02 (
id 348365506
).

Os prints de conversas de WhatsApp caminham na mesma direção, ao menos quanto ao núcleo da narrativa, registrando menções à redução do valor da parcela após os primeiros meses e à quantia líquida próxima de
R$ 9.888,00
(
id 348365504
).

De outro lado, o
extrato de empréstimos consignados do INSS
demonstra que a operação lançada no benefício do autor foi a de no 000013047250, junto ao Banco Safra, com inclusão em 28/01/2020, prevendo 72 parcelas de R$ 276,00 e valor emprestado de R$ 9.861,36 (
id 348365508
). A própria instituição financeira, em sua resposta, juntou documentos vinculados ao contrato no
13047250
e extrato da operação (
ids 348365529, 348365530 e 348365531
), insistindo na regularidade da contratação.

Esse confronto documental evidencia que a instituição financeira
não logrou demonstrar, de maneira segura
, a correspondência entre a proposta negocial levada ao consumidor e a forma de amortização efetivamente averbada.

Tal conclusão ganha relevo porque o próprio juízo de origem reputou necessária a realização de
perícia grafotécnica
(
id 348365540
), tendo o expert aceitado o encargo (
id 348365857
), mas a prova técnica restou inviabilizada em razão da ausência de adiantamento da cota pericial pela instituição financeira, sobrevindo posterior revogação da perícia (
ids 348365861 e 348365864
).

Em tal contexto, a incerteza probatória remanescente não pode beneficiá-la, sobretudo porque lhe incumbia demonstrar a regularidade da contratação e a perfeita correspondência entre a avença e os descontos implementados, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, em harmonia com a proteção da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Em reforço, a orientação firmada no âmbito da Proposta de Afetação no
REsp 1.846.649/MA, da segunda seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, evidencia
in verbis
:

“As questões controvertidas consistem em definir se:1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

(STJ - ProAfR no REsp 1846649 / MA, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 08/09/2020)

Tal compreensão converge com a solução ora adotada, pois, frustrada a
produção da prova técnica reputada pertinente e remanescendo divergência entre a proposta apresentada ao consumidor e a operação efetivamente averbada, a incerteza probatória não pode ser resolvida em favor da instituição financeira
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que,
“uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. [...] ”
. (TJMT, Apelação Cível n. 1000652-46.2021.8.11.0110, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023, pub. 03/02/2023).

A orientação ajusta-se ao caso concreto, em que o banco não logrou demonstrar, de maneira segura, a
correspondência entre a proposta apresentada ao consumidor e a operação efetivamente averbada
.

Por essas razões,
mantenho
a conclusão essencial da sentença quanto à irregularidade da cobrança nos moldes em que operacionalizada (
id 348365865
), porquanto os descontos realizados não se mostraram compatíveis, de forma segura, com a proposta negocial apresentada ao consumidor.

Repetição do indébito

Examino a controvérsia acerca da
restituição em dobro
e neste aspecto, a sentença deve ser preservada.

É certo que o
art. 42, parágrafo único, do CDC
autoriza a repetição em dobro em hipóteses de cobrança indevida não amparada por engano justificável. Contudo, no caso concreto, embora a instituição financeira não tenha conseguido comprovar a regularidade integral da contratação tal como executada, o conjunto probatório revela cenário de controvérsia documental sobre a própria conformação da operação, com elementos bancários indicativos de contratação e alegação de disponibilização de numerário ao autor (
ids 348365529, 348365530 e 348365531
).

Nessas circunstâncias, não se mostra possível afirmar, com a segurança necessária, a existência de conduta apta a atrair a sanção da devolução em dobro. Ausente demonstração bastante de cobrança indevida em contexto que
evidencie violação qualificada à boa-fé objetiva
, impõe-se a manutenção da
restituição simples
, tal como decidido na sentença e mantido após os embargos de declaração (
ids 348365865 e 348365869
).

Compensação de valores

A questão seguinte, e nesse ponto assiste
razão parcial ao banco
, diz respeito à necessidade de
compensação de valores
.

Em sua contestação e no apelo, a instituição financeira sustenta ter disponibilizado ao autor a quantia de R$ 9.861,36, correspondente à operação efetivamente implementada, requerendo, de forma subsidiária, a compensação ou devolução do montante disponibilizado, caso reconhecida a irregularidade contratual (ids 348365529, 348365530, 348365531 e 348365873).

Ainda que a contratação tenha sido executada em desconformidade com a proposta inicialmente apresentada, não se mostra juridicamente admissível que, ao final, o consumidor obtenha a restituição patrimonial sem que se considere, no encontro de contas, o numerário que efetivamente ingressou em sua esfera jurídica em razão da própria operação discutida.

A recomposição patrimonial, em casos como o presente, deve observar o princípio do retorno ao
status quo ante
e a vedação do
enriquecimento sem causa
.

Assim, reconhecida a irregularidade da operação tal como executada, a restituição material devida ao autor deve ocorrer
de forma simples
e ser apurada em fase de liquidação/cumprimento de sentença mediante
encontro de contas
, considerando-se:

(a)
o valor efetivamente disponibilizado ao autor em razão da operação;

(b)
o montante já suportado por ele mediante os descontos incidentes em seu benefício; e

(c)
apenas os valores cobrados em desconformidade com as condições efetivamente demonstradas nos autos.

Desse modo, o autor faz
jus
ao ressarcimento simples do que lhe foi exigido indevidamente, mas a apuração final deverá observar a compensação com o valor efetivamente creditado, abatido o que já tiver sido amortizado ao longo da execução do negócio, a fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Na mesma direção, nesta Primeira Câmara de Direito Privado já assentei que
“a compensação de valores deve ocorrer de forma integral em relação ao crédito efetivamente disponibilizado pelo banco na conta do consumidor”
, sob pena de
“enriquecimento sem causa da parte autora”
.
(TJMT, N.U 1035836-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, pub. DJE 31/03/2026)

A orientação se ajusta ao caso concreto, pois, embora reconhecida a irregularidade da cobrança nos moldes em que implementada, a recomposição patrimonial não pode prescindir do encontro de contas entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e o montante exigido indevidamente, de modo a restabelecer o
status quo ante
e preservar o equilíbrio final das prestações recíprocas.

Em reforço, também já decidiu esta Primeira Câmara de Direito Privado que,
“comprovado o efetivo crédito dos valores na conta da autora, impõe-se reconhecer a compensação com o montante a ser restituído [...] a fim de evitar o enriquecimento sem causa”
, sendo certo, ainda, que
“a devolução de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, quando não comprovada má-fé do credor”
(TJMT, N.U 1000059-90.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, pub. DJE 31/03/2026)
.

Colaciono ainda precedente em que consignou-se expressamente que, ausente prova da legalidade da contratação, é cabível a
“restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido”
, bem como que
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
.

(TJMT, Apelação Cível n. 1008993-40.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023, pub. 23/05/2023).

Tal orientação igualmente converge com a solução ora adotada, pois, embora reconhecida a irregularidade da cobrança nos moldes em que operacionalizada, a recomposição patrimonial deve observar o encontro de contas entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e o montante cobrado indevidamente, de modo a restabelecer o
status quo ante
sem vantagem excessiva para qualquer das partes.

Danos morais

Aqui, neste tema divirjo em parte da sentença.

A hipótese dos autos não se reduz a simples inadimplemento contratual. Cuida-se de descontos incidentes sobre
benefício previdenciário
de pessoa
idosa
, verba de inequívoca natureza alimentar, em contexto no qual a documentação produzida revela divergência substancial entre a proposta recebida pelo consumidor e a forma como a operação foi implementada e averbada (
ids 348365506, 348365504 e 348365508
).

O desconto indevido em benefício previdenciário, sobretudo quando incidente sobre verba alimentar de consumidor idoso e vulnerável, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, porquanto acarreta afetação concreta da renda destinada à subsistência e compromete a tranquilidade material e psíquica do titular do benefício.

Consta, ademais, da própria inicial, que o autor é aposentado e percebe renda modesta, tendo afirmado que os descontos incidiam sobre proventos que mal cobriam suas despesas mensais (
id 348365503
).

É verdade que o autor pleiteia condenação em patamar superior, tendo requerido na inicial o valor de
R$ 20.000,00
(
id 348365503
) e reiterado, em sede recursal, a reforma da sentença no ponto em que afastou a reparação extrapatrimonial (
id 348365870
). Todavia, à luz das particularidades do caso, entendo que tal quantia se mostra excessiva.

A fixação do dano moral deve atender às funções
compensatória
e
pedagógica
, sem perder de vista os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.

No caso, houve falha contratual relevante e desconto indevido sobre verba alimentar, mas também subsiste o dado objetivo de que a controvérsia não versa sobre operação absolutamente inexistente sem qualquer contrapartida econômica, havendo alegação de disponibilização de numerário vinculada ao negócio discutido (
ids 348365529, 348365530, 348365531 e 348365873
). Essa circunstância recomenda moderação na quantificação da indenização.

Nessa perspectiva, reputo adequado arbitrar a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial experimentada pelo autor e, ao mesmo tempo, preservar a vedação ao enriquecimento indevido.

Sobre o montante deverão incidir
correção monetária pelo INPC a partir desta data
, por se tratar de arbitramento judicial, e
juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro desconto indevido
, considerada a ilicitude reconhecida na forma de execução da operação.

Ante o exposto,
conheço
de ambas as apelações e voto por:

a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de ERVANDO AZEVEDO CORREA DA COSTA (id 348365870), para condenar o BANCO SAFRA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro desconto indevido;

b)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do BANCO SAFRA S.A. (id 348365873), apenas para explicitar que a restituição material devida ao autor ocorrerá
de forma simples
e será apurada em fase de liquidação/cumprimento de sentença mediante
encontro de contas
, observando-se a compensação entre o valor efetivamente disponibilizado em razão da operação, o montante já amortizado pelos descontos realizados e apenas os valores cobrados em desconformidade com as condições efetivamente demonstradas nos autos, de modo a restabelecer o
status quo ante
e evitar enriquecimento sem causa;

c)

MANTER,
no mais, a sentença recorrida (
ids 348365865 e 348365869
).

Reconheço a
sucumbência recíproca
, devendo os ônus sucumbenciais ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor, com suspensão de exigibilidade em relação a ele, na forma da lei (
id 348365514; id 349419384
).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios com fins de prequestionamento, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026